Tribunal: CARF
Processo: 10480.725060/2011-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10480.725060/2011-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.957 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2023
Recorrente
SOLANGE FERREIRA CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
ERRO
DE
FATO.
CARACTERIZAÇÃO.
A revisão de ofício de dados informados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) deve ser acatada pela autoridade administrativa quando ficar
devidamente comprovado nos autos, mediante a apresentação de documentos
hábeis e idôneos, o engano cometido pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Do lançamento
Contra a contribuinte acima identificada foi emitida a notificação de lançamento de fls.
27/31, relativa ao imposto sobre a renda das pessoas físicas, ano-calendário 2008, por
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10480.725060/2011-06
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725060/2011-06

meio da qual se apurou a dedução indevida de despesas médicas, no valor total de
R$ 11.786,95, referentes aos seguintes beneficiários: a) Sul América Companhia de
Seguro Saúde: R$ 3.766,11; e b) Golden Cross Assistência Internacional de Saúde
Ltda.: R$ 8.020,84. A fiscalização esclarece, à fl. 29, que essas despesas se referem
respectivamente a Thainna Campos Salvatori e Nizelilde Ferreira Campos, não
informadas como dependentes na declaração de ajuste anual da contribuinte
Da impugnação
Cientificada do lançamento em 17/06/2011 (fl. 32), a contribuinte apresentou, em
11/07/2011, a impugnação de fls. 2/3, abaixo resumida.
A contribuinte esclarece que sua filha, Thainna Campos Salvatori, e sua mãe, Nizelilde
Ferreira Campos, vivem a suas expensas e são suas dependentes para efeitos fiscais.
Apenas para exemplificar seguem anexas cópias da declaração do imposto de renda do
ano anterior e do ano posterior ao ano-base da presente notificação. As relações de
dependências também estão comprovadas pelas cópias anexas das certidões de
nascimento da contribuinte e de sua filha.
A contribuinte apresentou todos os documentos solicitados na intimação fiscal e em
nenhum momento lhe foi solicitado apresentar a comprovação de que as pessoas
informadas como beneficiárias das despesas médicas eram suas dependentes, nem
tampouco foi questionada sobre o lapso cometido no preenchimento da declaração.
Somente por lapso a contribuinte informaria despesas médicas na declaração do imposto
de renda, sem informar que os beneficiários das despesas são dependentes.
Um mero esquecimento de uma informação, que a fiscalização deveria ter investigado e
não o fez, não pode dar substância à cobrança do imposto, uma vez que não houve
infração.
À vista do exposto, requer a impugnante o cancelamento do débito fiscal, bem como
que sejam refeitos os cálculos do imposto de renda, deduzindo-se o valor de
R$ 1.655,88 por dependente, ressarcindo-se o valor pago a mais.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
O direito à dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual restringe-se aos
pagamentos efetuados pelo contribuinte, devidamente comprovados, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/04/2016, o sujeito passivo
interpôs, em 06/05/2016, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) o recorrente cometeu erro ao não informar os seus dependentes na declaração
b) aplicação do princípio da verdade material na apreciação das provas trazidas
aos autos
c) a relação de dependência está comprovada nos autos
d) as despesas médicas estão comprovadas nos autos
e) a falta de inclusão de dependente decorreu de erro de preenchimento da
declaração
É o relatório.
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725060/2011-06

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
As matérias constantes na presente autuação devolvidas a este Conselho para
reanálise por meio de Recurso Voluntário são a dedução indevida de despesas médicas, no valor
de R$ 11.786,95, e a dedução da base de cálculo do IRPF do valor correspondente das
dependentes Nizelilde e Thainna..
Da Ocorrência de Erro de Fato
Inicialmente, vemos que a autoridade fiscal fundamentou o presente lançamento
(e-fls. 36) da seguinte forma:
...
- R$ 8.020,84 – Golden Cross, relativa a Nizelilde Ferreira Campos, não
informada como dependente da contribuinte.
- R$ 3.766,11 – Sul América, relativa a Thainna Campos Salvatori, não
informada como dependente da contribuinte.
No momento de sua impugnação (e-fls. 3/4), a contribuinte, em síntese, informa
que, por lapso, esqueceu de informar sua mãe e sua filha como dependentes em sua DIRPF, no
entanto lançou na ficha de pagamentos e doações efetuados as respectivas despesas médicas
desses dependentes. Aduz que seria um absurdo a toda prova, incluir despesas médicas em DAA
sem informar, propositadamente, os respectivos dependentes beneficiários.
O julgamento anterior manteve o lançamento por entender que após o início do
procedimento fiscal não seria mais possível retificar a declaração de ajuste anual com o fito de
reduzir tributo (e-fls. 60), in verbis:
Os documentos de fls. 41 e 42 comprovam que as despesas de R$ 8.020,84 e
R$ 3.766,11 se referem a planos de assistência médica em favor, respectivamente, de
Nizelilde Ferreira Campos (mãe da impugnante) e Thainna Campos Salvatori (filha da
impugnante).
A impugnante, porém, não incluiu nenhum dependente na DIRPF 2009
(fls. 17/22) e informou todas as despesas médicas como se fossem dela própria.
Segundo ela, isso decorreu tão somente de um lapso no preenchimento da declaração.
...
Observo, todavia, que, uma vez notificada do lançamento, não pode mais a
contribuinte retificar a declaração de ajuste anual com o fim de reduzir ou excluir
tributo, conforme consta expressamente no § 1° do art. 147 do Código Tributário
Nacional:
Com sua peça recursal a interessada reforça os argumentos anteriores e cita
jurisprudência administrativa deste Conselho e judicial favoráveis ao seu entendimento.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725060/2011-06

Para comprovar a legitimidade de seu pedido, a contribuinte junta aos autos: parte
das DIRPF (e-fls. 4/5), referentes aos exercícios de 2008 e 2010, na qual constam como
dependentes sua mãe e filha; certidões de nascimento e casamento (e-fls. 12/13), comprovando
que Thainna e Nizelilde, são sua filha e mãe, respectivamente; demonstrativo de pagamentos (e-
fls. 53), emitido por Golden Cross, tendo como beneficiária Nizelilde F. Campos; demonstrativo
de pagamentos (e-fls. 54/55), emitido por Sul América, discriminando os valores das despesas
médicas para as beneficiárias Solange e Thainna.
Analisando o caso, temos que a autoridade fiscal ou julgadora de piso não
apontaram quaisquer suspeição ou divergência sobre os valores das despesas médicas incorridas,
apenas não as acatou porque as mesmas beneficiaram pessoas não informadas como dependentes
na DIRPF da interessada.
De fato, os elementos acostados aos autos comprovam sobejamente que as
despesas médicas foram realizadas.
Em sua peça recursal a recorrente cita jurisprudência a seu favor, contida no
Acórdão no 2201-002.536, de 07/10/2014, da 2a Câmara/1aTurma Ordinária, desta Seção de
Julgamento que trata de caso análogo.
Com a devida licença, e por concordar inteiramente com a base argumentativa
utilizada magistralmente pela i. relatora, passo a transcrever parte de daquele voto para adotá-lo
como meu:
No tocante ao argumento de que a DAA fora retificada posteriormente ao início
da fiscalização, e, portanto restando precluso o direito do Recorrente em retificá-la e
com isso fazer uso das despesas médicas como abatimento de imposto devido, entendo
que essa interpretação não é a melhor ao caso em questão.
Em princípio o § 1o do art. 147 do Código Tributário Nacional (CTN) veda a
retificação da declaração por iniciativa do contribuinte após a notificação do
lançamento:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou
de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à
autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à
sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.
Entretanto, não se pode olvidar que o art. 145, I, do mesmo Código, prevê a
modificação do crédito tributário e a alteração do lançamento mediante impugnação
do sujeito passivo e o inciso III do susomencionado dispositivo combinado com o art.
149, IV estabelecem que o lançamento pode ser revisto de ofício quando se comprove
erro na declaração prestada.
Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado
em virtude de:
I impugnação do sujeito passivo; II recurso de ofício; III iniciativa de ofício da
autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos
seguintes casos:
(...)
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725060/2011-06

IV quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido
na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória; Possibilidade
autorizada inclusive pelo § 2o do art. 147 do CTN:
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Ainda que em fase posterior à retificação da declaração, que se encerra com a
notificação do respectivo lançamento, se pode admitir a retificação em face de
impugnação apresentada, na qual se comprove o erro cometido.
Outra não deve ser a compreensão do tema sob pena de violação, não só, do
princípio da verdade material como do princípio da estrita legalidade, que tem por
embasamento o fato de que, sendo a obrigação tributária uma obrigação “ex lege”,
não se pode pretender que, pela simples razão de ter sido ultrapassada a fase de
retificação da declaração, se mantenha um lançamento no qual se comprove a
existência de erro a favor ou contra o sujeito passivo, o que acarretaria em
questionamentos judiciais futuros redundando em prejuízo aos cofres públicos.
Diante do dever da presente Corte Administrativa de controlar a legalidade não
se pode admitir que este órgão, tendo em vista sua função, julgue procedente
lançamento fundado em erro material constatado no curso do processo administrativo
tributário. Tal conduta faria tábua rasa do princípio da economia processual, uma vez
que exigiria que o contribuinte buscasse o Judiciário para rever lançamento fundado
em erro já cristalizado em todas as instancias administrativas.
Desta feita, uma vez comprovado o erro cometido no preenchimento da
DAA/2010 pelo Recorrente, por não ter sido incluído no campo de dependente a sua
cônjuge, que sempre fora reportada como tal nas DAAs dos demais exercícios e cujas
despesas médicas foram incluídas na DAA, entendo que a cônjuge deve ser
considerada como dependente para fins de IRPF em relação ao exercício 2010 e suas
despesas médicas abatidas da base de cálculo do referido imposto.
Isto posto, e em deferência aos princípios da verdade material e economia
processual e, considerando, ainda, que as despesas médicas e a relação de dependência s.m.j.,
foram devidamente comprovadas nos autos voto pela improcedência da glosa sobre as despesas
médicas contidas nesta notificação de lançamento, bem como pelo recálculo de imposto para
que sejam considerados os valores das deduções com as dependentes Nizelilde e Thainna.
Conclusão
Pela análise dos documentos apresentados, entendo que a contribuinte logrou
êxito em comprovar o equívoco cometido na sua DIRPF.
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, e no mérito DOU-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-005.957 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10480.725060/2011-06

Fl. 81
DF CARF MF
Original